Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-47.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021140-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIO HUMBERTO CAZARO PEREIRA - CNPJ: 05.941.953/0001-78 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA NO CARREGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DESCARREGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão de estadia no carregamento de carga de soja a granel, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por estadia no descarregamento e por danos morais. A parte autora pleiteava o pagamento de R$ 6.143,14, correspondentes a 9h09min de espera no carregamento e 64 horas no descarregamento, além de compensação por supostos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente para o pagamento de estadia decorrente do tempo de espera no carregamento da carga; (ii) estabelecer se é devida indenização por suposta estadia no descarregamento diante da ausência de documentos comprobatórios; (iii) determinar se há elementos que caracterizem dano moral decorrente dos atrasos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por estadia no carregamento é devida pelo tempo que exceder 5 horas, nos termos do art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, sendo incontroverso que o tempo de espera ultrapassou esse limite, embora o valor arbitrado na sentença tenha excedido o cálculo objetivo. Não tendo havido recurso da parte ré quanto a esse ponto, opera-se a preclusão, devendo ser mantido o valor fixado.

4.

A ausência de qualquer documento que comprove o horário de chegada ao destino inviabiliza a concessão de indenização pela suposta estadia no descarregamento. Não se demonstrou a tentativa de obtenção administrativa de tais registros, o que impede a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC.

5.

O atraso no carregamento ou descarregamento, por si só, não configura dano moral. Não havendo comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou de qualquer circunstância excepcional, não se justifica a compensação moral, limitando-se o caso a eventual inadimplemento contratual passível de reparação material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021140-47.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Emilio Humberto Cazaro Pereira

Recorrido(s):

Mafro Transportes Ltda

Cargill Agricola S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento, do valor de
R$ 335,92
(trezentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais relativos à estadia, com juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Sumula 362 do STJ).
INDEFIRO
o pedido de danos morais

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

A parte autora pleiteou o pagamento de R$ 6.143,14 (seis mil cento e quarenta e três reais e quatorze centavos), correspondentes a 9h09min de espera no carregamento e 64 horas de espera no descarregamento da carga de soja a granel (36.800 kg), além de indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto a estadia no carregamento, restou comprovado nos autos, por meio do Comprovante de Movimentação do Veículo emitido pela Itahum Export, que o veículo de placa HSA1807, conduzido pelo autor, permaneceu no local de carregamento entre 05/10/2023 às 08h12min e 05/10/2023 às 17h21min, totalizando 9 horas e 09 minutos.

Nos termos do Contrato Padrão (CT-e 25696) e do próprio Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), o pagamento de estadia foi expressamente pactuado no valor de R$ 0,75 por tonelada/hora, a ser devido após 24 horas da chegada do veículo ao destino, com retroação de 12 horas.

Contudo, considerando que a situação se refere ao carregamento, e que não há cláusula contratual específica para esse local, aplica-se o disposto no art. 11, §5º da Lei 11.442/2007, que prevê a obrigatoriedade de pagamento de estadia pelo prazo que ultrapassar 5 horas.

Assim, das 9h09min de espera, apenas 4h09min excederam o limite legal, e sobre esse período deve incidir a remuneração proporcional pela estadia.

Sendo a carga de 36,8 toneladas, o cálculo é o seguinte: 36,8 t × 4,15 h × R$ 0,75 = R$ 114,66

Não obstante, a sentença fixou a indenização em R$ 335,92, valor que não corresponde exatamente ao tempo comprovado, mas não houve recurso da parte ré nesse ponto, operando-se a preclusão. Assim, mantém-se a condenação na forma em que foi fixada.

Em relação à estadia decorrente da suposta demora no descarregamento da carga em Porto Murtinho/MS, o autor afirma que chegou ao destino no dia 08/10/2023 às 18h, tendo permanecido aguardando até o dia 11/10/2023 às 10h, perfazendo suposto total de 64 horas de espera.

Todavia, não há qualquer documento hábil nos autos que comprove o horário de chegada ao pátio da destinatária da carga. Não foram juntados registros de portaria, protocolos de entrada, recibos de permanência ou declaração da empresa recebedora.

Ainda que o art. 11, §9º da Lei 11.442/2007 imponha ao embarcador ou destinatário o dever de informar o horário de chegada do caminhão, o autor não demonstrou ter solicitado administrativamente tal documento ou que houve negativa formal da requerida, o que inviabiliza a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1º do CPC.

Dessa forma, inexistindo prova do fato constitutivo do direito, deve ser mantida a improcedência do pedido referente à estadia no descarregamento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, atrasos no carregamento ou descarregamento, ainda que excessivos, não configuram, por si sós, dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

Não houve comprovação de violação a direito da personalidade ou humilhação, mas tão somente descumprimento contratual, o qual, se existente, é passível de reparação material — como já reconhecido na própria sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025